Tribunal: TJES
Processo: 5002020-70.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002020-70.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NICOLAS EMERICK TORREZANI
RECORRIDO: ES FITNESS LTDA - ME
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

10.11.2021 a 17.11.2021

Recurso inominado nº
5002020-70.2021.8.08.0024

Recorrente:
NICOLAS EMERICK TORREZANI

Recorrido:
ES FITNESS LTDA - ME

Magistrado(a) sentenciante:
Juíza de Direito Patrícia Leal de Oliveira

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por NICOLAS EMERICK TORREZANI contra a sentença de ID nº
1524641
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo com pedido de gratuidade da justiça, conforme certidão de ID nº
1524659
. Contrarrazões não apresentadas.

Pedido de gratuidade da justiça deferido
na decisão de ID nº
1775295
, eis que preenchidos os pressupostos autorizadores de sua concessão, de acordo com os documentos anexos ao ID nº
1617058
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

1 – RELATÓRIO

Revelia da Requerida decretada na decisão de ID 6824290. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95.

2 – FUNDAMENTAÇÃO

2.1 – MÉRITO

O Requerente alega que, em 28/10/2019, contratou com a Requerida plano de academia “black” com o valor mensal de R$ 99,90, com outro plano denominado “energy” no valor de R$ 14,90, e que utilizava os serviços até a decretação da pandemia em março de 2020. Afirma que as atividades da academia foram suspensas, assim como o contrato.

Aduz que em agosto de 2020 a Requerida voltou a realizar as cobranças das mensalidade em seu cartão, embora não tenha solicitado a reativação do seu contrato. Que tentou resolver a questão administrativamente, mas não obteve sucesso. Diante disso, pleiteia a devolução em dobro dos valores cobrados e reparação por danos morais.

A Requerida, devidamente citada e intimada (ID 6566856), não se manifestou quanto a proposta de acordo, tampouco apresentou contestação, motivos pelos quais foi decretada sua revelia (ID 6824290) e presumo verdadeiros os fatos narrados na inicial, nos moldes do art. 344 do CPC e do art. 20 da Lei 9.099/95.

Com efeito, verifico que em 28/10/2019, o Requerente contratou o plano “Smart Fit Black” com a requerida (ID 5902791) contudo, em março/2020 em razão da pandemia da COVID -19 houve a suspensão dos serviços.

Também se verifica que o Requerente não solicitou a reativação dos serviços a qual justificaria a cobrança de mensalidades, contudo, mesmo assim a requerida passou a realizar cobranças junto ao seu cartão, conforme os documentos acostados nos autos (ID 5902789, 6914690, 6914692, 6914694, 6914700, 6914702 e 6914907).

Sendo assim, considerando os efeitos da revelia e a ausência de prova em contrário, reputo como verdadeira a alegação autoral da cobrança dos valores de forma indevida, uma vez que diante da suspensão dos serviços não houve por parte do Requerente pedido para reativação, desse modo é devido o reembolso dos valores pagos. De acordo com os documentos trazidos nos autos, constata-se que foram realizadas as cobranças em agosto/2020, setembro/2020, outubro/2020, dezembro/2020, janeiro/2021, fevereiro/2021, março/2021, abril/2021, totalizando o valor de R$ 1.091,14 (mil e noventa e um reais e quatorze centavos), valor que deve ser restituído.

Quanto ao ressarcimento em dobro, o parágrafo único do art. 42 do CDC dispõe que para ser possível a repetição do indébito em dobro não basta que o consumidor tenha sido cobrado em quantia indevida e realizado o pagamento em excesso, é necessário que o engano seja injustificável, decorrente da má-fé do Requerido, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (CPC/2015). ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TAXA CONDOMINIAL. COBRANÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MORA EX RE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ NA COBRANÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VERIFICAÇÃO DO GRAU DE SUCUMBÊNCIA DE CADA PARTE. QUESTÃO QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 1.Quanto à incidência dos juros de mora, conforme assinalou o Acórdão recorrido, no caso, trata-se de obrigação positiva e líquida e, portanto, a simples inadimplência na respectiva data do vencimento configura a mora do devedor. 2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor. 3. Inviável o provimento do recurso especial, no presente caso, para contrariar o Tribunal de origem quanto à ausência de má-fé do credor, em face da vedação do reexame de provas em recurso especial, cristalizada na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A apreciação, na hipótese, do quantitativo em que as partes saíram vencedores ou vencidos na demanda e a fixação do respectivo quantum demandam a inevitável incursão no suporte fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ. 5.

AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1164061/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 26/04/2018) AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. 1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1110103/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ERRO JUSTIFICÁVEL E REDUÇÃO DO PERÍODO RECONHECIDOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmaram orientação no sentido de que "o engano, na cobrança indevida, só é justificável quando não decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na conduta do fornecedor do serviço" (REsp 1.079.064/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de 20/4/09). 2. No presente caso, conforme premissas fáticas formadas pelo Tribunal de Justiça estadual, o acórdão recorrido afastou a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente pela concessionária, em razão da existência de erro justificável, bem como reduziu o período de devolução. 3. A apreciação dos critérios necessários à caracterização do dolo, da culpa ou da má-fé da concessionária, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como do período de revisão tarifária, enseja indispensável análise das circunstâncias fático-probatórias constantes dos autos, cujo reexame é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado sumular 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1255094/MS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2011, DJe 24/11/2011)

No caso, não há elementos suficientes para aferir a má-fé da Requerida, sendo certo que esta não pode ser presumida, Desse modo, entendo que a restituição deve ser feita em sua forma simples. Quanto ao pedido de danos morais, é cediço que o mesmo traduz um conceito jurídico que passou do plano doutrinário para o plano legal, tendo evoluído ao longo do tempo.

Assim, com o advento da Constituição Federal a reparabilidade do dano moral não mais se questiona, tendo em vista o previsto no artigo 5º, V e X, que reconhece a possibilidade da indenização desses danos que não atingem o patrimônio material da vítima, estando a noção de dano moral ligada às agressões e danos causados à intimidade, à vida privada, à dignidade e à imagem das pessoas.

O Supremo Tribunal Federal registra precedente que reconhece o dever de indenizar, por dano moral, aquele que passa por situação de desconforto, aborrecimento ou constrangimento, não importando o tamanho desse desconforto, desse aborrecimento ou desse constrangimento. Desde que ele exista, há o dano moral, que deve ser reparado, manda a Constituição, art. 5º, X (RE 215.984, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-6-02, DJ de 28-6- 02).

No caso, o Requerente não comprovou, na forma do art. 373, I, do CPC, a ocorrência de qualquer dano ou prejuízo de forma a ensejar um direito à reparação a título de danos morais. Sendo assim, entendo que a situação narrada não atingiu de forma mais gravosa os direitos de personalidade da parte autora, podendo ser razoavelmente suportada pelo cidadão médio sem ferir sua dignidade. Com isso, não merece ser acolhido o pleito indenizatório.

3 – DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO a ES FITNESS LTDA – ME a pagar a NICOLAS EMERICK TORREZANI, o valor de R$ 1.091,14 (mil e noventa e um reais e quatorze centavos) a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, a partir da data de cada desembolso (súmula 43, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC). Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

O recorrente alega, em apertada síntese, a necessária devolução em dobro dos valores descontados indevidamente. Ademais, alega que houve desvio produtivo de seu tempo enquanto consumidor e que, por este motivo, há indenização por danos morais a ser paga. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, a fim de que haja condenação pelo indébito em dobro e pelos danos extrapatrimoniais suportados.

Por sua vez, a recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

Pontua-se, desde logo, que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, sendo inafastável a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Contudo, não há, no caso em tela, como aplicar a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII, do artigo 6º do mencionado diploma normativo, uma vez que o autor da demanda não conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo citado e do artigo 373, I do CPC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrente é cliente da empresa recorrida, se inscrevendo em um plano de academia “black” na unidade de Barro Vermelho, Vitória/ES, em 28/10/2019, com o valor mensal de R$ 99,90, juntamente com um plano chamado “smart energy”, no valor de 14,90, e utilizava os serviços de academia regularmente, até o advento da pandemia em março de 2020.

Ocorre que mesmo com a suspensão do plano durante a pandemia, a recorrida procedeu com descontos de mensalidades a partir de agosto de 2020, sendo cobradas integralmente as taxas de manutenção. Por este motivo, ingressou com ação de repetição de indébito e indenização por danos morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, ensejando o presente recurso por parte do consumidor.

A priori
, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil, é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido. Entretanto, ainda subsiste a necessidade de comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

Portanto, para que se considere caracterizada a responsabilidade civil, não basta a constatação da ilicitude de uma conduta ou que o serviço prestado não tenha sido de qualidade ou tenha apresentado falha, é imprescindível também a comprovação efetiva do dano ao bem jurídico tutelado e do nexo de causalidade.

Dessa forma, tão somente a constatação da prática de um ato ilícito ou que contrarie o padrão jurídico das condutas é insuficiente para a caracterização da obrigação de indenizar, ante a ausência dos pressupostos necessários.

Além disso, verifica-se que o artigo 944 do Código Civil determina que a indenização mede-se pela extensão do dano efetivamente verificado em cada caso concreto. Nesse sentido, observa-se a seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. LIMITE DE TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO ESTABELECIDO POR LEI LOCAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. EXSURGIMENTO. CONSTATAÇÃO DE DANO. NECESSIDADE. SENTIDO VULGAR E SENTIDO JURÍDICO. CONFUSÃO. DESCABIMENTO. FATO CONTRA LEGEM OU CONTRA JUS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO DECISIVAS. USO DO INSTITUTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL COM O FITO DE PUNIÇÃO E/OU MELHORIA DO SERVIÇO. ILEGALIDADE. DANO MORAL. LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE. ABORRECIMENTO, CONTRATEMPO E MÁGOA. CONSEQUÊNCIA, E NÃO CAUSA. IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO. AÇÃO GOVERNAMENTAL. 1. Os arts. 186 e 927 do CC estabelecem que aquele que, por ação ou omissão, causar efetivamente dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, ficará obrigado a repará-lo.
Para caracterização da obrigação de indenizar o consumidor não é decisiva a questão da ilicitude da conduta ou de o serviço prestado ser ou não de qualidade, mas sim a constatação efetiva do dano a bem jurídico tutelado, não sendo suficiente tão somente a prática de um fato contra legem ou contra jus ou que contrarie o padrão jurídico das condutas.
2. Como bem adverte a doutrina especializada, constitui equívoco tomar o dano moral em seu sentido natural, e não no jurídico, associando-o a qualquer prejuízo economicamente incalculável, como figura receptora de todos os anseios, dotada de uma vastidão tecnicamente insustentável, e mais comumente correlacionando-o à dor, ao sofrimento e à frustração. Essas circunstâncias não correspondem ao seu sentido jurídico, a par de essa configuração ter o nefasto efeito de torná-lo sujeito a amplo subjetivismo do magistrado. 3.
Com efeito, não é adequado ao sentido técnico-jurídico de dano a sua associação a qualquer prejuízo economicamente incalculável, como caráter de mera punição, ou com o fito de imposição de melhoria de qualidade do serviço oferecido pelo suposto ofensor, visto que o art. 944 do CC proclama que a indenização mede-se pela extensão do dano efetivamente verificado.
4. O art. 12 do CC estabelece que se pode reclamar perdas e danos por ameaça ou lesão a direito da personalidade, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Dessarte, o direito à reparação de dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade, bens tutelados que não têm, per se, conteúdo patrimonial, mas extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico. [...] (STJ REsp 1647452/RO, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data do Julgamento: 26/02/2019, T4 – Quarta Turma, Data da Publicação: DJe 28/03/2019)

Além disso, é sabido que a simples cobrança indevida não enseja o direito de reparação por danos extrapatrimoniais, como verifica-se nas jurisprudências a seguir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. [...] 2.
A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inexistência de dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.

(STJ AgInt no REsp 1685959/RO, Relator: Ministro Marco Buzzi, Data do Julgamento: 04/10/2018, Quarta Turma, Data da Publicação: DJe 11/10/2018)

APELAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA INDEVIDA - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - MEROS ABORRECIMENTOS.
Meros aborrecimentos decorrentes de cobranças indevidas não ensejam a reparação por danos morais.
(TJMG Apelação Cível 1.0000.20.008062-0/001 MG 5001075-59.2017.8.13.0194, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data do Julgamento: 23/04/2020, 14ª Câmara Cível, Data da Publicação: 23/04/2020)

Dessa forma, a hipótese de descumprimento contratual somente enseja a indenização pretendida excepcionalmente, razão pela qual é imprescindível que os danos sejam provados. Além disso, eventual falha na prestação do serviço pelo fornecedor, por si só, não tem o condão de gerar danos decorrentes da violação dos direitos da personalidade do consumidor.

No caso em tela, verifica-se que o recorrente não logrou êxito em demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos. Analisando as provas acostadas aos autos, percebe-se que não estão presentes o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2005).

Ademais, é possível concluir que os fatos narrados são apenas aborrecimentos e meros dissabores cotidianos, de aspectos naturais e intrínsecos às relações sociais e intersubjetivas, os quais não ensejam a espécie compensatória postulada (STJ AgInt no REsp 1655212 SP 2017/0035891-1).

Dessa forma, entendo que o recorrente não conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373 do CPC.

Por tais razões, à míngua da comprovação dos danos imateriais, entendo não estarem preenchidos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil prevista no artigo 14 do CDC e nos artigos 186 e 927 do CC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

Quanto à restituição em dobro, entendo que somente as cobranças de valores indevidos por inequívoca má-fé ensejam a repetição em dobro do indébito, conforme consta, inclusive, em precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU QUE NÃO HOUVE PROVA DA MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
ACÓRDÃO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
"A repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor"
(AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe de 03/12/2015). 2. No caso, o Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que não ficou demonstrada a má-fé ou dolo da instituição financeira, concluindo pela repetição do indébito na forma simples. [...] (STJ AgInt no AREsp 1501756/SC, Relator: Raul Araújo, Data do Julgamento: 10/10/2019, Quarta Turma, Data da Publicação: DJe 25/10/2019)

No presente caso, não restou comprovada a má-fé do recorrente ao realizar as mencionadas cobranças. Portanto, os valores pagos a maior devem ser ressarcidos de forma simples.

Por todo o exposto, concordo com o magistrado sentenciante por entender que os valores pagos a maior devem ser ressarcidos de forma simples, ante à ausência de comprovação da má-fé da recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Todavia, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas ante a demonstração de suficiência de recursos nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Todavia, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.